Tribunal: TJDFT
Processo: 0740059-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelo agravante através do derradeiro petitório que agitara1, por meio do qual noticiara a desistência da ação principal, o formulado deve ser assimilado como desistência do agravo que interpusera diante do desinteresse manifestado no seu exame por já haver sido submetido ao ato cirúrgico cujo custeio perfazia o objeto da lide perante o Hospital da Criança de Brasília - HCB. Assim, assimilando o requerimento como desistência do recurso aviado nestes autos, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do novo Código de Processo Civil, colocando termo ao inconformismo. Sem custas. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Acudida essa diligência e operada a preclusão, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Brasília-DF, 08 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 43958373 (fl. 289).